Tribunal: STF
Processo: RE 1527549
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia se estabeleceu no direito do autor ao recebimento dos valores não pagos pelo Estado de Minas Gerais, referentes ao atraso de atualização das vantagens percebidas mensalmente pelo servidor, denominadas Gratificação de Estímulo à Produção Individual – GEPI. A Lei nº 6.762/1975, que regulamenta o quadro permanente de tributação, fiscalização e arrecadação do Estado de Minas Gerais, determina que os servidores, além do salário base, têm direito ao recebimento da Gratificação de Estímulo à Produção Individual (GEPI), vejamos:



    (...)



    Por oportuno, O Decreto nº 46.284/2013, que estabelece as normas para a concessão e o pagamento da Gratificação de Estímulo à Produção Individual aos servidores da carreira de Gestor Fazendário (GEFAZ), detalhou o método de atualização dessa gratificação, senão vejamos:



    (...)



    Conforme se percebe, o ajuste anual da cota é algo obrigatório, ou seja, é dever do estado providenciar tal atualização, algo que somente foi realizado em 2020.



    No caso em tela, verifico que, efetivamente, houve a inércia do Estado de Minas Gerais em promover a adequação do índice aplicado no pagamento da gratificação do autor, ocasionando perdas financeiras ao mesmo, mediante a ausência de justificativa.



    A legislação processualista prevê que, tratando-se de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, cabe ao réu o ônus de provar o que alega. Dessa forma, verifico que o Estado de Minas Gerais não se desincumbiu do referido ônus, previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Por fim, é importante destacar que a atuação do Poder Judiciário não contraria o princípio da separação de poderes estabelecido pela Constituição.



    Neste caso específico, o objetivo não é aumentar os salários do autor, mas sim determinar o pagamento de diferenças constatadas a partir da comparação entre o momento em que os benefícios do servidor deveriam ter sido reajustados e o momento em que foram efetivamente reajustados.



    Na oportunidade, destaca-se que, em virtude do disposto no artigo 11, da Lei n° 12.153 de 2009, esta sentença não está sujeita ao reexame necessário."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente